Tribunal: TJSP
Processo: 1002305-57.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C.C. DANO MORAL – Crédito obtido para viabilizar atividade empresarial – Autora que figura como devedora solidária no título exequendo – Retirada de sócio da empresa-devedora que, por si só, não afasta a solidariedade existente no momento da contratação da dívida em questão – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002305-57.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ANA PAULA
DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002305-57.2019.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No 38330
APEL. No: 1002305-57.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : ANA PAULA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C.C.
DANO MORAL
Crédito obtido para viabilizar atividade
empresarial Autora que figura como devedora solidária no título
exequendo Retirada de sócio da empresa-devedora que, por si só,
não afasta a solidariedade existente no momento da contratação da
dívida em questão Precedentes Sentença mantida Recurso
não provido.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de título c.c. pedido
de danos morais ajuizada por Ana Paula do Carmo contra Banco Santander
Brasil S.A., cuja r.sentença de primeiro grau de págs. 126/135, de lavra do
Magistrado JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA, julgou improcedente a pretensão
inicial e, em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade,
em R$ 2.000,00, ressalvada a condição de beneficiária da justiça gratuita.
Irresignada, apelou a autora alegando, em síntese, que foi
sócia da empresa Versace Incorporadora e Construtora LTDA, saindo no dia
21.11.2014. Ressalta que, após três anos de sua saída da empresa, fora
surpreendida por ação judicial movida pela ré, em razão de dívida contraída
pela empresa. Assevera que, enquanto sócia da empresa, os pagamentos
eram feitos regularmente e, por ocasião de sua saída, teve total quitação de
seus direitos e obrigações.
Recurso regularmente processado, com resposta da instituição
financeira (págs. 144/152), subiram os autos.
É o relatório.
Pois bem, denota-se que a autora figurou como sócia da
empresa executada Versace Incorporadora e Construtora LTDA, figurando
como garantidora da Cédula de Crédito Bancário Confissão e Renegociação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002305-57.2019.8.26.0071 -Voto no
3
de
dívida
emitida
em
14.07.2014
(págs.
101/109),
assumindo
a
responsabilidade solidária pelo cumprimento da avença.
Em suma, a autora assinou o contrato e assumiu obrigações
nele constantes, pouco importando a atual configuração da sociedade.
A respeito do art. 1.003, parágrafo único, do CC, é de
esclarecer que a autora assinou o contrato na qualidade de devedora solidária,
razão pela qual é totalmente desarrazoada a pretensão de exclusão de seu
nome ou declaração de inexigibilidade do débito, motivo pela qual responde,
solidariamente, pelos débitos decorrentes do respectivo inadimplemento.
Além disso, o fato de ter se retirado da sociedade da empresa
executada, não tem o condão de afastar esta obrigação assumida no momento
da contratação, pois, conforme já dito, a responsabilidade, neste caso, é de
natureza solidária.
Ademais, “embora a "ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESA" datada de 21 de novembro de 2014, encontrável às fls. 08/12,
esteja realmente a atestar a retirada da autora do quadro societário em data
posterior à do oferecimento da garantia (14 de julho de 2014), aludida avença
não produz nenhum efeito em relação ao banco-réu, que dela não participou,
de modo que constitui a mesma, para este, sem dúvida alguma, "res inter alios
acta" (coisa feita entre outros).
(...)
Conclui-se, portanto, que não houve qualquer ilegalidade na
conduta do banco-réu ao endereçar a ação de execução por título extrajudicial
também contra a aqui autora, no bojo da qual veio de lograr penhora de imóvel
de sua titularidade. “(págs. 131/132).
Neste sentido, “DANO MORAL. AVALISTA E DEVEDOR
SOLIDÁRIO. SÓCIO QUE SE RETIROU. AVAL GARANTIA AUTÔNOMA. NÃO
CABENDO AO CREDOR EXCLUIR EX-SÓCIO. 1. O aval é garantia
autônoma, e independe da condição de sócio para sua validade. Assim, não
tem o credor o dever de excluir o ex-sócio do aval pelo simples fato de ele
comunicar sua retirada da sociedade. Indevida qualquer indenização por danos
morais devido a inserção do nome do autor pela dívida representada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002305-57.2019.8.26.0071 -Voto no
4
contrato em que figurou como devedor solidário e principalmente, avalista. 2.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252,
do RITJSP. Recurso não provido. (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, Apel.
0040095-60.2008.8.26.0562, Rel. Des. Melo Colombi, DJ 20.03.2013).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não ocorrência. Decisão de primeiro grau
que abordou todos os temas trazidos com a pretensão inicial e fundamentou as
razões da rejeição do pedido. Não se deve confundir fundamentação concisa
com sua ausência. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. Não ocorrência.
Documento que embasou a execução devidamente subscrito pelo devedor e
por duas testemunhas. Requisitos exigidos pelo artigo 784, III, do Código de
Processo Civil, devidamente atendidos. RETIRADA DA SOCIEDADE E
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. Inadmissibilidade. Sócio
que assinou o contrato na qualidade de avalista e devedor solidário. Alteração
do contrato social, sem menção expressa de desobrigação do sócio retirante e
formal comunicação ao banco, não basta para excluir a responsabilidade
expressamente pactuada no título executivo. Eventual direito que deverá ser
perquirido pelas vias próprias. Sentença mantida. Apelação não provida” (TJSP
Apelação no 1005048-28.2018.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
15a
Câmara de Direito Privado Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Data do Julgamento: 17/09/2019).
Portanto, irrelevante o fato de a autora/apelante ter se retirado
da sociedade, tendo em vista que a sua responsabilidade decorre do fato dela
ter firmado o contrato na condição de devedora solidária, portanto, oferecendo
garantia de ordem pessoal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora